Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702700-21.2019.8.07.0017 RECORRENTE: COLÉGIO EDUCANDÁRIO DE MARIA LTDA - EPP RECORRIDO: ALCIONE DE ALMEIDA LIMA NEIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO JULGADO PREJUDICADO. 1. A regra sobre a distribuição do ônus probatório, embora dirigida às partes, poder ser modificada pelo magistrado, de modo a assegurar a igualdade de armas e em prestígio ao princípio da boa-fé e da cooperação, recaindo o ônus de trazer elementos cognitivos à parte que está de sua posse ou dispõe de melhores condições de produzi-la. Porém, incabível a inversão do ônus probatório, se a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, existem elementos de convencimento suficientes carreados para o convencimento do julgador. Estabelecidas essas premissas, é importante destacar que o juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Cerceamento de defesa e sentença citra petita rejeitadas. 2. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento do dobro dos valores indevidamente pleiteados, desde que demonstrada a má-fé (art. 940, CC). A penalidade visa a proteger a lealdade e a boa-fé objetiva, condutas que devem guiar as partes na relação contratual. 3. Se em período anterior, a consumidora atendeu à solicitação do colégio e enviou dos boletos com o comprovante de pagamento das mensalidades questionadas, resta caracterizada a má-fé sua cobrança judicial. Reforça essa conclusão a total falta de justificativa pelo credor dos motivos pelos quais ignorou aquelas informações ou que levariam a desconsiderá-la. 4. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO JULGADO PREJUDICADO. O recorrente alega violação ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, no caso concreto, ficou clara a inexistência de excesso pago pela recorrida, o que implica o afastamento da devolução de valores imposta, sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que houve comprovação da cobrança de dívida já paga, com a consequente condenação do recorrente à correlata devolução, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido veto sumular também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012